Tribunal: TJPA
Processo: 0014243-16.2018.8.14.0401
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2020-09-28

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CP). DENÚNCIA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. Sentença que rejeitou a exordial acusatória oferecida em desfavor do denunciado em razão da ausência de justa causa sob o argumento de que os fatos descritos na denúncia constituem mero descumprimento contratual a ser resolvido na esfera cível. Atipicidade da conduta ? 1) ? RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ? PROCEDÊNCIA. 1.1 - Existência de lastro probatório mínimo da materialidade e autoria do delito, que autorizam o recebimento da denúncia, desde que preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal. Dúvida que beneficia a acusação na fase de recebimento da exordial. 1.2 - Elementos de convicção nos autos indicam que o denunciado teria induzido e mantido a vítima em erro para obter vantagem ilícita mediante a prestação de serviço de corretagem de imóvel, em tese, fraudulenta.? RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A DECISÃO VERGASTADA E RECEBER A INICIAL ACUSATÓRIA - DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO Nº: 0014243-16.2018.814.0401.
COMARCA DE ORIGEM: Belém (7ª Vara Criminal).
RECORRENTE: Ministério Público do Estado do Pará (Promotor de Justiça Wilson Pinheiro Brandão).
RECORRIDO: Jorge Eduardo Moraes (Defensor Público Alexandre Martins Bastos).
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater.
RELATORA: Des.ª Vania Fortes Bitar
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CP). DENÚNCIA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. Sentença que rejeitou a exordial acusatória oferecida em desfavor do denunciado em razão da ausência de justa causa sob o argumento de que os fatos descritos na denúncia constituem mero descumprimento contratual a ser resolvido na esfera cível. Atipicidade da conduta -
1)
- RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA - PROCEDÊNCIA.
1.1
- Existência de lastro probatório mínimo da materialidade e autoria do delito, que autorizam o recebimento da denúncia, desde que preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal. Dúvida que beneficia a acusação na fase de recebimento da exordial.
1.2 -
Elementos de convicção nos autos indicam que o denunciado teria induzido e mantido a vítima em erro para obter vantagem ilícita mediante a prestação de serviço de corretagem de imóvel, em tese, fraudulenta.
-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A DECISÃO VERGASTADA E RECEBER A INICIAL ACUSATÓRIA
- DECISÃO UNÂNIME.
Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento ao recurso, anulando a decisão hostilizada e recebendo a inicial acusatória
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada aos 15 dias do mês de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Des.ª

VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ às
fls. 07/11
, irresignado com a decisão proferida pelo MM. juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém às
fls.

03/04
, que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de
JORGE EDUARDO MORAES
em razão da ausência de justa causa, na forma do art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal
1
, por não constituir crime o fato narrado na peça acusatória.

Em suas razões recursais, o
dominus litis
requer a reforma da decisão vergastada, aduzindo que o acusado induziu a vítima a erro ao fazê-la acreditar que tinha a aptidão necessária para providencias a escritura pública de seu imóvel, quando na verdade tratava-se de uma farsa, configurando o crime de estelionato, tipificado no art. 171 do CPB.

Argumenta que o caso em testilha não configura o simples inadimplemento de uma dívida, o que afastaria a aplicação do direito penal ante a aplicação do princípio da fragmentariedade, no entanto, o denunciado prometeu algo para a vítima que não podia cumprir, apropriando-se de alta quantia de dinheiro que lhe foi entregue pelo ofendido, vislumbrando-se o interesse punitivo do estado.

Em contrarrazões às
fls. 18/19
, o recorrido rechaça os argumentos do
Parquet
e pleiteia o improvimento do recurso.

Às
fls. 20/20-v
, o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, opinou (
fls.

25/27-v
) pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja recebida a denúncia, dando-se seguimento ao feito.

É o relatório
.
Sem revisão.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia às
fls. 02/02-v
que, no mês de setembro de 2015, a vítima Walter Garcia Motalvão conheceu o denunciado através de seu genro, tendo o réu se intitulado corretor de imóveis, iniciando-se a partir de então uma negociação sobre a regularização de um imóvel do ofendido que, após ser induzido a erro mediante artifício ardil e fraudulento do acusado, entregou a ele a importância de - R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) em espécie e parcelado de duas vezes, a fim de que fosse providenciada a escritura pública de sua casa.

Informa a exordial que, com o passar do tempo, o serviço acordado não foi prestado pelo acusado, que desapareceu e não mais atendeu aos telefonemas vítima, que tentou localizar o réu por conta própria; Tomando conhecimento de que o ofendido estava lhe procurando, o denunciado enviou mensagens ameaçadoras à Walter.

Após diligências, a polícia não obteve êxito na localização do acusado.

Em razão do fato, o recorrido foi denunciado como incurso nas sanções do art. 171 do CPB, tendo sido a exordial rejeitada (
fls. 03/04
), sob o fundamento de que ¿
da descrição fática não se vislumbra materialidade do crime de estelionato, mas tão somente o descumprimento do contrato verbal entre a suposta vítima e o réu¿
, entendo o juízo ¿
a quo
¿, portanto, pela atipicidade da conduta, tendo sido interposto o presente recurso pelo
Parquet
com o fito de buscar a reforma da decisão vergastada,
no que lhe assiste razão
, senão vejamos:

Na esteira do que dispõe a legislação penal vigente, é cediço que o magistrado poderá rejeitar a denúncia se configurada alguma das hipóteses dispostas no art. 395, do CPP
2
, quais sejam: manifesta inépcia da exordial, ausência de pressuposto processual ou condição da ação penal, ou, ainda, falta de justa causa para o exercício da ação penal.

Se não evidenciadas quaisquer das referidas situações, o magistrado deve receber a denúncia, com fulcro no art. 396,
caput
3
, do CPP, determinando, consequentemente, a citação do denunciado para que apresente resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias.

In casu
, observa-se que a conduta do acusado, apurada nos autos do inquérito em apenso, demonstram indícios de autoria e materialidade que extrapolam o mero descumprimento de contrato firmado ente o réu e a vítima, tendo a denúncia cumprido os requisitos do art. 41 do CPP
4
, ao descrever que o denunciado, com a finalidade de obter vantagem ilícita (dinheiro), ludibriou e induziu o ofendido a erro, fazendo-o acreditar que a escritura pública de seu imóvel seria providenciada, tendo posteriormente, após o recebimento do montante acordado, se esquivado do cumprimento do que foi acordado, subsumindo-se o seu comportamento, em tese, à tipificação penal constante no art. 171 do CPB
5
.

Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes,
verbis
:
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CP). DENÚNCIA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
Demonstradas a materialidade do delito e a existência de lastro probatório mínimo da autoria, não há se falar em ausência de justa causa para o ajuizamento da ação penal, devendo ser recebida a denúncia, desde que preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, porquanto se observa no juízo de admissibilidade da acusação o princípio do in dubio pro societate.
2. Os elementos de convicção nos autos indicam que o denunciado teria induzido e mantido a vítima em erro, valendo-se da relação de confiança entre eles, para que ela adquirisse veículo automotor, o qual foi transferido para o nome do próprio acusado, que depois se mudou de cidade, não havendo que se falar, nesse juízo de admissibilidade da acusação, em ausência de dolo na conduta do acusado.
3. Verificada a justa causa para o exercício da ação penal, mostra-se necessário o recebimento da denúncia.
4. Recurso conhecido e provido.
(Acórdão 1156744, 20161310040346RSE, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/2/2019, publicado no DJE: 14/3/2019. Pág.: 102/113)
PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ESTELIONATO. INDÍCIOS DA AUTORIA E EVIDÊNCIAS DA MATERIALIDADE DO CRIME. JUSTA CAUSA PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
DECISÃO REFORMADA.
A denúncia é mera proposta de condenação, afirmando ocorrência de fato-crime em tese. Apresentados elementos idôneos para a denúncia, ainda que o desvendamento do fato dependa da instrução criminal, não se pode afirmar falta de justa causa para a persecução criminal, que só pode ser declarada quando evidenciado, de plano, que a acusação não procede. Ademais, na fase do recebimento da denúncia, a dúvida beneficia a acusação.

Recurso provido.
(Acórdão 942379, 20151010078904RSE, Relator: MARIO MACHADO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/5/2016, publicado no DJE: 23/5/2016. Pág.: 144/156)

Ressalta-se por oportuno, que a existência de lastro probatório mínimo autoriza a persecução criminal, ante a aplicabilidade do princípio do
in dubio pro societate
na fase de admissibilidade da acusação, sendo prematuro o comprometimento da instrução criminal, ainda que os fatos dependam de melhor instrução na fase judicial para o seu desvendamento, possibilitando ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Por todo o exposto,
conheço o recurso e lhe dou provimento, para anular a decisão vergastada e receber a inicial acusatória,
determinando o prosseguimento da ação penal na origem.

É como voto.

Belém (PA), 15 de setembro de 2020.
Des.ª

VANIA FORTES BITAR
Relatora

1

Art. 395
. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:
(...)
III
- faltar justa causa para o exercício da ação penal.

2

Art. 395
. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:
I
- for manifestamente inepta;
II
- faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou
III
- faltar justa causa para o exercício da ação penal.

3

Art. 396
. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

4

Art. 41.
A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

5

Art. 171
- Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.